Tribunal: TJDFT
Processo: 0725439-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. EXTRATO DO DÉBITO. ÔNUS DO DEVEDOR. INDEFERIDO.
1 – Não se determina ao credor a apresentação de novo extrato do débito, se já consta dos autos planilha que especifica o valor principal e os acessórios incidentes sobre a dívida.
2 - Havendo discordância dos devedores em relação à planilha apresentada pela instituição bancária credora, cumpre-lhes, por meio de impugnação, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado com o valor que entende correto (CPC/2015 525 § 4o).
3 – Negou-se provimento ao agravo de instrumento.